Tribunal: TJBA
Processo: 8174212-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174212-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO III

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: MARGARETE CLAUDINA VIEIRA LIMA LORENZO

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. A
GRAVO INTERNO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
deu
provimento à apelação,
reformando a sentença para julgar improcedente o pleito revisional
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal com garantia fiduciária de veículo, superior a 12% ao ano, configura abusividade, ensejando a revisão contratual.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (Súmula nº 382/STJ).

4.
A taxa de juros prevista no contrato (3,14% a.m. e 44,91% a.a.) está dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal não consignado (séries 20742 e 25464 do BACEN), inexistindo descompasso relevante capaz de caracterizar abusividade.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso conhecido e
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8174212-74.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante MARGARETE CLAUDINA VIEIRA LIMA LORENZO e como agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO III.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

JR19